Tribunal: TJSP
Processo: 0012176-37.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II, do CPC – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) – Juros e correção monetária – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09, aplicável a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II, do CPC – Julgamento do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) – Juros e correção monetária – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09, aplicável a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012176-37.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM,
é apelado SANDRO ANDREY ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012176-37.2009.8.26.0053 -Voto no 30.900-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0012176-37.2009.8.26.0053.
Recorrente:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
SANDRO ANDREY ALVES.
VOTO No 30.900.4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.040, II, do CPC
Julgamento do STJ no REsp
1.495.146/MG (Tema 905) Juros e correção monetária
Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei
11.960/09, aplicável a partir de sua vigência
Correção
monetária TR afastada Aplicação do IPCA-E Índice
recomendado pelo STF Acórdão adequado, conforme a
fundamentação.
Por v. Acórdão de 22/09/2010, complementado por em-
bargos de declaração, 1 esta C. 12a Câmara deu parcial provimento ao reexa-
me necessário, para ajustar os consectários legais, e negou provimento ao
recurso de apelação da CBPM para confirmar a sentença que a condenou a
cessar o desconto do percentual de 2% de contribuição médico-hospitalar e
odontológica prestada pela Cruz Azul de São Paulo.
Interpõe a CBPM recurso 2 especial pela incidência da Lei
no 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça. 3
1 Acórdão, fls. 457/463 e 474/477.
2 Recursos, fls. 480/488.
3 Fls. 510/512.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012176-37.2009.8.26.0053 -Voto no 30.900-JV
3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no
1.492.221-PR (Tema 905).
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção mone-
tária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à FESP, indepen-
dentemente de sua natureza; e quanto aos juros de mora, com base no índi-
ce de remuneração da caderneta de poupança, aplicam-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-
tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o de-
cidido pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento
dos embargos de declaração em 03-10-19.
No caso dos autos o v. acórdão afastou a aplicação da Lei
11.960/09 sob o fundamento de que não alcança processos distribuídos an-
tes de sua vigência.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, incide o índice de re-
muneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012176-37.2009.8.26.0053 -Voto no 30.900-JV
4
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR